Tribunal: STF
Processo: Rcl 72612
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcos Baku em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 671840-10.2000.5.17.0006), que teria, supostamente, violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.022-RG, RE 688.267, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator do acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, são deduzidas as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que ao aplicar o Tema 1.022 ao caso concreto, não o aplicou aduzindo que pela modulação dos efeitos pelo STF antes da decisão do STF eram válidas as demissões imotivadas, e manteve válida a demissão imotivada de empregado público.



    No caso concreto, o recurso foi interposto contra acórdão proferido pelo TST que aduziu ser válida a dispensa imotivada de empregado público concursado. A SBDI1, examinando o recurso de embargos do reclamante no tocante ao tema ‘nulidade da dispensa – inexistência de motivação – sociedade de economia mista’, consignou, in verbis: 



    [...]



    Em ato Contínuo, o reclamante Interpôs Recurso Extraordinário ante à violação do Acórdão aos dispositivos Constitucionais, bem como, Teses Vinculantes do STF. Em decorrência disso, o processo ficou suspenso até analise pelo STF do Tema 1.022. 



    Após o transito em julgado do Tema 1.022, os autos voltaram em pauta para análise de possível juízo de retratação quanto ao tema afetado, contudo, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho que não exerceu juízo de retratação e manteve válida a demissão imotivada de empregado público, vejamos: 



    [...]



    Cumpre ressaltar que a parte Autora, mesmo tendo sido admitida através de concurso público, foi surpreendido ao final de seu expediente com a comunicação de que estava sendo demitida de forma imotivada mesmo sem qualquer justificativa.



    Vale mencionar que durante o contrato de trabalho o Reclamante em nenhum momento levou qualquer tipo de advertência na empresa, sendo pessoa de caráter ilibado e dedicada em seu meio profissional. 



    Em virtude disso, importante ressaltarmos que a reclamada excedeu-se ao dispensar sem motivação a parte Autora, logo houve ABUSO DE DIREITO da reclamada. 



    Neste aspecto, o TST ao entender ser viável a dispensa imotivada de empregado público, esta malferindo a decisão proferida pela Suprema Corte Brasileira, violando a autoridade da mesma. 



    Ora, a modulação dos efeitos só atingem aos processos com transito em julgado, não sendo o marco da modulação dos efeitos a demissão, devendo ser aplicados aos processos em curso. 



    [...]



    No caso dos autos, está-se diante de decisão que viola decisão do STF, e deixa o Autor em total insegurança jurídica, eis que considerou que é inaplicável ao caso da decisão do STF no julgamento do tema 1.022 mesmo o processo ainda em curso, o que é inadmissível. 



    [...]



    Assim, evidenciada a violação da autoridade da decisão proferida por esta E. Corte Maior no julgamento do Tema 1.022 de Repercussão Geral, pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos da reclamação trabalhista nº 0671840-10.2000.5.17.0006. devendo ser a mesma alterada para que se faça aplicar a decisão desta e. Suprema Corte e aplicado o Tema 1.022 aos processos ainda em curso que pensem de julgamento, sem que tenha havido o transito em julgado.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR o Acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho”. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada de Declaração de Hipossuficiência Financeira, e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.022-RG, RE 688.267, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator do acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, com o seguinte teor: “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista”.



    No caso, a Reclamação é manifestamente incabível.



    Na origem, o ora Reclamante ajuizou ação alegando “que foi admitido em 27/09/73, sendo injustamente despedido em 18/10/98 e teve vários de seus direitos trabalhistas violados. Pleiteou sua reintegração e as parcelas constantes dos itens ‘a’ a ‘k’ da inicial”. Os pedidos foram julgados improcedentes. O Recurso Ordinário interposto foi provido, em acórdão assim ementado (eDoc. 4, fl. 03):



    “JUSTIÇA DO TRABALHO - COMPETÊNCIA - ART. 114 DA CF Conquanto declarada a inconstitucionalidade do art. 240 da Lei 8.112/90, é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar dissídios individuais de servidores autárquicos, à época ‘celetistas’. O conflito gira em torno de matéria trabalhista e, ao teor do art. 114 da Carta Magna, a competência, quanto a ela, é deste Judiciário 



    REINTEGRAÇÃO - GARANTIA NO EMPREGO - CONVENÇÃO 158 DA OIT - INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA CHEIA - NULIDADE DA DISPENSA SEM JUSTA CAUSA A Convenção 158 da OIT, por ser tratado internacional que cria direitos sociais ao trabalhador, ingressa no ordenamento doméstico com status de norma constitucional, à luz do princípio contido no art 5o , parágrafo 2o da Constituição Federal e desfrutará de eficácia plena, pelo menos até que seja editada a lei complementar a que alude o art 7°, I, da referida Carta. 



    REINTEGRAÇÃO - EMPREGADO - CONCURSADO-DISPENSA IMOTIVADA A administração é obrigada a motivar seus atos Se exige o sistema legal o concurso público de provas para admissão, não pode o empregador público dispensar o empregado sem que, pelos mesmos fundamentos, justifique os motivos do despedimento (art. 37, II, da Lei Maior) Os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade devem ter mão e contra-mão. [...]“



    O Recurso Extraordinário interposto pelo ora Reclamante foi, inicialmente, sobrestado em face do reconhecimento de repercussão geral no RE 688.267, Tema 1.022 (eDoc. 15).



    Após o julgamento de mérito do Tema 1022 da Repercussão Geral por esta CORTE, sobreveio o acórdão ora reclamado, proferido em juízo negativo de retratação, assim ementado (eDoc. 17):



    “RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007. DECISÃO ANTERIOR PROFERIDA PELA SBDI-1. DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DESPEDIDA IMOTIVADA. TEMA 1.022 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO. A controvérsia destes autos gira em torno da exigência ou não de motivação do ato demissional de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, admitido após aprovação em concurso público. O STF, no recente julgamento do Tema 1022 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese jurídica: ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista’. Constou na ementa do referido julgado que ‘o que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório’. Houve modulação dos efeitos da decisão principal (RE nº 688267), fixando-se o entendimento de que ‘[...] 6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento’. Assim, tendo em vista que a data da publicação da ata de julgamento do referido leading case ocorreu em 4/3/2024, este é o marco inicial para a aplicação da tese jurídica fixada no Tema 1.022. No presente caso, tendo em vista que a demissão imotivada ocorreu em data anterior a 4/3/2024 e levando em conta a modulação constante no multicitado precedente vinculante, o acórdão embargado foi proferido em conformidade com a tese fixada no precedente de repercussão geral, de efeito vinculante. Juízo de retratação não exercido.”



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos.



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de “ser incabível novo recurso extraordinário em face de decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral” (RE 1319850 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 19/03/2024).



    Dessa forma, no particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é manifestamente inadmissível.



    No julgamento do Tema 1.022-RG, no qual estabelecido para as empresas públicas e sociedades de economia pública o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, restou assentado que “o ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório”.



    Além disso, ficou ressalvado, em modulação de efeitos, que o acórdão “terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento”, que ocorreu em 04/03/2024.



    Na hipótese concreta, a demissão do ora Reclamante ocorreu em 18/10/1998, muito anterior à modulação temporal estabelecida no paradigma de controle invocado. Conforme consignado pelo acórdão reclamado, “tendo em vista que a demissão imotivada ocorreu em data anterior a 4/3/2024 e levando em conta a modulação constante no multicitado precedente vinculante, o acórdão embargado foi proferido em conformidade com a tese fixada no precedente de repercussão geral, de efeito vinculante”.



    Cotejando, portanto, o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.022-RG e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente